Tribunal: TJDFT
Processo: 0741071-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741071-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS GOMES D E S P A C H O Novamente insurge-se o Ente distrital quanto aos consectários legais da condenação. Considerando a prévia interposição dos AGI 0732717-86.2022.8.07.0000 e 0737181-56.2022.8.07.0000, aparenta ter se operado a preclusão quanto à matéria, ainda que eventualmente considerada de ordem pública (preclusão pro judicato), porquanto já decidida em momento anterior, por provimento jurisdicional transitado em julgado. Dessa feita, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a previsão do art. 183, do CPC, manifestar-se justificadamente acerca do cabimento do presente recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator